Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICA. CRIME DE ESTUPRO. MATERIALIDADE INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, desde que esteja em harmonia com as demais provas dos autos, o que não ocorreu.
2. Nesse contexto, embora a vítima tenha afirmado a ocorrência de relações sexuais vaginal e anal mediante violência, a versão apresentada pelo apelado de que houve consentimento dela, em conjunto com as mensagens de WhatsApp trocadas por eles no dia seguinte aos atos, com as conclusões do laudo pericial que concluiu pela ausência de vestígios de lesões, autorizam a aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.